Tribunal: STF
Processo: HC 203757
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elenildo Batista dos Santos Araújo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 654.468/BA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narram os autos que o Juízo de primeiro grau, acolhendo o pedido formulado pela autoridade policial, converteu a prisão temporária em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), e 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.
    Asseveram a presença de condição favorável ao paciente a revelar a desproporcionalidade da medida “frente ao princípio constitucional da presunção de inocência”.
    Tecem considerações sobre a ausência de indícios mínimos de autoria e a alegada falta de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Nesse contexto, defendem a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da custódia preventiva, impondo-se medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois invocou o magistrado de piso não apenas a reiteração delitiva do agravante – o qual, nos dizeres do juiz, responde a inúmeros processos criminais – mas, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social, extraídas do modus operandi do crime, já que "os acusados supostamente praticaram homicídio qualificado, utilizando-se de um indivíduo menor de dezoito anos de idade, porte de arma de fogo, além de serem integrantes de organização criminosa com amplo poder na comarca de Camaçari, sendo o denunciado Elenildo Batista, popularmente chamado de 'Nana', conhecido como um dos maiores traficantes de drogas da região metropolitana de Salvador, especialmente de Camaçari, tendo o poder de controlar os seus subordinados a qualquer distância, ordenando execuções para garantir a sua supremacia". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que, após o delito, o agravante se evadiu do distrito da culpa, vindo a ser preso em outro estado da federação, enfatizando, também, o temor da testemunhas em prestarem depoimentos "por medo dos representados, que soltos poderão ameaçar e constranger as mesmas, o que é perfeitamente compreensível, ante a fama de líder do trafico, que o acusado Elenildo, ao lado do corréu, alcançou". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente e o modus operandi a revelar sua periculosidade e gravidade do crime, bem como a reiteração delitiva, conforme destacado na ementa supratranscrita.
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    No mesmo sentido:
    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
    Anoto que a existência de condição subjetiva favorável ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente